Tribunal: TJES
Processo: 5011903-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011903-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAINAN SILVESTRE CONCEIÇÃO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §1º, INCISOS II E V, E §2º-A, DO CPB – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONTEMPORANEIDADE E DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA.

1) A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias delineadas no inquérito policial e à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313,I, do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, atendendo desta forma à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) O paciente foi capturado na posse e condução do veículo objeto de roubo, foi posteriormente reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia, a denúncia imputando ao acusado o delito de roubo qualificado já foi recebida, e já foi negado pedido de liberdade provisória por parte do juízo de origem, elementos que apontando no sentido da presença do “fumus comissi delicti”. Além disso, a gravidade concreta do delito, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como o registro de uma ação penal por crime de tráfico e registro de atos infracionais demonstram também a existência do “
periculum libertatis
”, de modo que se encontram presentes todos os requisitos do art. 312 do CPP.

3) Ausência de ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente está sendo indiciado por crime de roubo, que possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que coloca a situação dentro da previsão contida no inc. I, do art. 313, do CPP. Ademais, diante da recente instrução processual, é inviável fazer previsão sobre eventual pena a ser aplicada, pois não há certeza nem mesmo da condenação.

4) Não há que se falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, eis que os motivos para a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, situação que inclusive motivou a posterior decisão de manutenção da segregação cautelar.

5) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
THAINAN SILVESTRE CONCEIÇÃO,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
por ato acoimado de coator

nos autos da ação originária
nº

0009369-06.2022.8.08.0048, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, §1º, inciso II e V e §2º-A, do Código Penal.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que a motivação utilizada para manutenção do ato coator seria genérica. A defesa alega ainda violação ao princípio da homogeneidade e ausência de contemporaneidade, aduzindo ainda em favor do paciente condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Decisão indeferindo a liminar constante do ID 6253498.

Informações prestadas pela Autoridade coatora em ID 6319775

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem, no ID 6605175.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
THAINAN SILVESTRE CONCEIÇÃO,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
por ato acoimado de coator

nos autos da ação originária
nº

0009369-06.2022.8.08.0048, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, §1º, inciso II e V e §2º-A, do Código Penal.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que a motivação utilizada para manutenção do ato coator seria genérica. A defesa alega ainda violação ao princípio da homogeneidade e ausência de contemporaneidade, aduzindo ainda em favor do paciente condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Conforme se infere da inicial acusatória, anexada aos autos, o paciente
foi
denunciado
pela prática de crime previsto no art. 157, §1º, inciso II e V e §2º-A, do Código Penal, por ter sido preso na condução do automóvel furtado, no dia seguinte após o cometimento do crime.

Constou da denúncia que o ora paciente, contando com apoio de três elementos, efetuou um assalto, vindo a subtrair o veículo e pertences da vítima.

A defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, teria feito menção genérica aos requisitos da prisão cautelar, sem indicar elementos concretos, aptos a fundamentar a restrição da liberdade do paciente.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, após analisar o ato apontado como coator, verifiquei que o magistrado
a quo
destacou a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do delito, relacionadas no APFD, bem como reconhecimento do paciente pela vítima realizado na Delegacia de Polícia.

Tais elementos são identificáveis na transcrição de trecho da decisão proferida na audiência de Custódia, que decidiu pela prisão preventiva do paciente:

“Conforme consta no APFD,
os autuados, na companhia de outros três sujeitos não localizados, teriam, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraído o veículo da vítima, um Toyota Corolla, de cor branca e placa QRC9A50. Na oportunidade, os sujeitos teriam ainda mantido a vítima dentro do automóvel por cerca de 15 minutos, ocasião em que teriam lhe ameaçado para que informasse senhas e realizasse transações bancárias, sendo subtraído ainda sua aliança, seu aparelho celular, cartões de crédito, uma caixa de som e a quantia em espécie de R$100,00 reais
. Após informações recebidas, agentes da polícia militar realizaram patrulhamento no bairro Jardim Tropical, oportunidade em que teriam avistado o veículo supostamente roubado transitando, sendo, pois, os autuados detidos, estando com eles o sujeito de nome Rafael. Narra que teria sido apreendida, no interior do automóvel, a quantia em espécie de R$817,00 reais e um aparelho celular, bem como, em posse do autuado CARLOS HENRIOUE, a quantia em espécie de R$1.080,00 reais.
A vítima reconheceu os autuados como sendo os supostos autores do delito
, não identificando, todavia, o sujeito de nome Rafael, que também estaria no veículo no momento da abordagem policial e foi liberado na Delegacia. (...). Quanto ao autuado THAINAN, foi encontrado: (01) Procedimento especial da lei antitóxicos tramitando e cadastro no sistema lnfopen, bem como passou por esta Audiência de Custódia em 05/07/2020. Ademais, verifica-se que possui registro de Atos lnfracionais.” (Grifos meus).

O conjunto probatório constituído pela prova da materialidade e indícios de autoria configuram o “
fumus comissi delicti
”, que se encontra devidamente detalhado no ato coator.

Além disso, é importante destacar que o paciente foi capturado na posse e condução do veículo objeto de roubo, tendo sido posteriormente reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia, sendo que a denúncia imputando ao acusado o delito de roubo qualificado já foi recebida, bem como já foi negado o pedido de liberdade provisória por parte do juízo de origem.

Portanto, consta dos autos um conjunto de elementos que reforçam a existência de indícios de autoria do paciente.

Chamo atenção ainda a gravidade concreta do delito, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como o registro de uma ação penal por crime de tráfico e registro de atos infracionais demonstram também a existência do “
periculum libertatis
”, de modo que se encontram presentes todos os requisitos do art. 312 do CPP.

Diante deste contexto, implica que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ - HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

Portanto, após análise do ato apontado como coator, verifiquei que a fundamentação utilizada é escorreita e suficiente ao preenchimento do mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Dentro deste mesmo contexto, também não vislumbro ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente está sendo indiciado por crime de roubo, que possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que coloca a situação do paciente dentro da previsão contida no inc. I, do art. 313, do CPP.

Ademais, diante da recente instrução processual, é inviável fazer previsão sobre eventual pena a ser aplicada, pois não há certeza nem mesmo da condenação.

A defesa alega ainda que o paciente se encontra segregado cautelarmente por mais tempo do que a lei penal determina, se mostrando desarrazoado o tempo entre a decretação da segregação cautelar e o atual estágio da instrução processual, aduzindo ainda que o Juízo coator não renovou a fundamentação da prisão nas decisões posteriores, se valendo dos mesmos motivos vertidos ainda quando da decisão de decretação da preventiva.

Ora, se mantidos os motivos de fato e de direito que ensejaram a prisão preventiva do paciente no decorrer do tempo, não há nada de errado com a manutenção da prisão com a reprise de sua fundamentação, além disso, “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Além dos elementos acima destacados, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.